Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-93.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação cautelar antecedente. Contrato de cartão de crédito consignado. Parte que alega desconhecer a origem dos descontos que ocorrem em seu holerite há cerca de onze anos. Juntada pelo Banco corréu da adesão da autora à cartão de crédito consignado com autorização da reserva de margem consignável. Autora que não comprovou, nos autos, o alegado vício de consentimento. Ação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação cautelar antecedente. Contrato de cartão de crédito consignado. Parte que alega desconhecer a origem dos descontos que ocorrem em seu holerite há cerca de onze anos. Juntada pelo Banco corréu da adesão da autora à cartão de crédito consignado com autorização da reserva de margem consignável. Autora que não comprovou, nos autos, o alegado vício de consentimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.